Tribunal: TJDFT
Processo: 0705829-07.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705829-07.2018.8.07.0005 RECORRENTE: DILAIR PEREIRA DOS SANTOS BEAL RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. 1. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários (CPC, art. 86, parágrafo único). 2. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 85, §8o, do CPC, pugnando pela fixação da verba honorária com base no critério da equidade, consoante previsto na legislação de regência. Em contrarrazões, o banco recorrido requer que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706 (ID 30379066 - Pág. 9). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85, §8o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome da subscritora das contrarrazões, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030